Tribunal: TJBA
Processo: 8004971-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004971-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVECAR NEGOCIOS AUTOMOTORES - EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS, DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA

APELADO: GEORGE ALLAN ALVES BISPO

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Vício oculto do produto. Veículo usado. Adulteração do número de identificação do motor. Constatação após tentativa de revenda. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Dano moral configurado. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da venda de veículo com vício oculto - adulteração do número do motor.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para rejeitar as preliminares e, no mérito, manter a condenação solidária das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais, diante da constatação de vício oculto – adulteração do número do motor – no veículo adquirido pelo autor. A decisão recorrida fundamentou-se expressamente na existência de responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos dos artigos 12, 14 e 18 do CDC, além de abordar detidamente a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a legitimidade passiva das rés, bem como a contagem do prazo prescricional a partir do efetivo conhecimento do vício.

5. No que toca aos argumentos da Renovecar Negócios Automotores – EIRELI, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as alegações de ilegitimidade passiva, afastando-as com base na participação da empresa na cadeia de fornecimento do bem viciado. Igualmente, a análise sobre a prescrição da pretensão foi conduzida nos moldes do art. 27 do CDC, sendo expressamente reconhecido que o prazo quinquenal somente se iniciou em 2019, quando o consumidor teve ciência inequívoca da adulteração, estando, portanto, a propositura da ação em 2021 dentro do lapso temporal legal.

6. No que se refere aos embargos opostos pela Visto Car Vistoria de Automóveis LTDA - ME, também não se identifica qualquer omissão ou contradição. A tese de limitação técnica da vistoria veicular, ainda que mencionada pela parte, foi suficientemente abordada pelo acórdão, ao reconhecer que a empresa, ao integrar a cadeia de fornecimento de serviços e emitir laudo técnico sem detectar irregularidade que já existia à época, contribuiu para gerar no consumidor legítima expectativa de regularidade do bem, sendo, portanto, responsável pelo defeito não identificado, conforme os critérios da responsabilidade objetiva previstos no CDC.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em

apelação nº 8004971-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
RENOVECAR NEGÓCIOS AUTOMOTORES – EIRELI – ME e VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME
e, como embargado,
GEORGE ALLAN ALVES BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.